Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-35.2020.8.11.0009
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000423-35.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA CRISTINA ALVES MIRANDA - CPF: 042.890.121-24 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – ESTADO DE MATO GROSSO – HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER – ÓBITO RECEM NASCIDA – PRAZO PRESCRICIONAL – DECRETO LEI 20.910/32, NO SEU ART. 1º - CINCO ANOS PARA INTERPOSIÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS CONTRA FAZENDA PUBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O prazo prescricional de Ação de Indenização contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1° do Decreto 20.910/1932, independentemente da sua natureza.

2.
De acordo com a teoria da
actio nata
, o termo
a quo
da prescrição é a partir do momento em que o direito subjetivo é ofendido, pois é neste momento que a parte tem interesse de agir e pode buscar a tutela jurisdicional para restabelecer o direito violado, a teor do que disciplina o art. 189 do Código Civil.

3.
No caso em apreço, a Apelante teve ciência do seu direito, em tese, ofendido por ocasião do óbito da menor. Logo, o termo
a quo
do prazo prescricional para propositura de ação indenizatória é a partir do óbito da vítima.

4. Sendo desprovido o recurso, impõe a majoração da verba sucumbencial, a teor do art. 85, §11, do CPC.

5. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANA CRISTINA ALVES MIRANDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder que, na Ação de Indenização por Dano Morais nº 1000423-35.2020.8.11.0009, julgou improcedentes os pedidos da inicial, que objetivava a indenização por danos morais em face do óbito da Recém-Nascida K.L.A, no Hospital Regional de Colíder, ante ao reconhecimento da prescrição quinquenal.

Condenou a Apelante ao pagamento da custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizada da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, sendo suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 3º, do art.98, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (Id. 63792496), a Apelante aduz que o dano moral ficou caracterizado pelo dano sofrido, em decorrência da falta de cuidados, a falta de informação e falta de médicos.

Narra ainda que se busca com a presente demanda, é apurar se essa falta de tratamento, atendimento correto, ausência de equipamento necessários para o atendimento da recém-nascida.

Assenta que a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento do pedido de indenização não é a partir do óbito da vítima, mas sim da comprovação da causa mortis e da negligência médica.

Afirma ainda ter ocorrido interrupção do prazo prescricional, uma vez que houve a impetração de
Habeas Data
para ter acesso aos prontuários médicos.

Por essas razões, pugnam ao final, pela anulação da sentença que reconheceu a prescrição, aduzindo que ocorreu interrupção do prazo no interregno de cinco anos. Requer ainda a condenação ao pagamento do valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais) a título de dano moral. E ainda honorários conforme art. 85, do CPC, sugerindo o máximo a ser aplicado.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 63792499.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, deixou de opinar ante à ausência de interesse público. (Id. 67372491).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central no presente feito é saber se houve ou não a ocorrência de prescrição para pleito indenizatório por danos morais, em razão de suposta negligência médica.

De acordo com a teoria da
actio nata
, o termo
a quo
da prescrição é a partir do momento em que o direito subjetivo é ofendido, pois é neste momento que a parte tem interesse de agir e pode buscar a tutela jurisdicional para restabelecer o direito violado, a teor do que disciplina o art. 189 do Código Civil,
in verbis:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts. 205 e 206
.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. TERMO INICIAL. EVENTO LESIVO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. O STJ possui entendimento de que, em relação ao termo inicial da prescrição, deve ser observada a teoria da actio nata, em sua feição subjetiva, pela qual o prazo prescricional deve ter início a partir do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo. (...). 6. Recurso Especial do qual não se conhece. (STJ - REsp 1691960/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017)

No caso em apreço, a Apelante teve ciência do seu direito, em tese, ofendido por ocasião do óbito da menor.

Logo, o termo
a quo
do prazo prescricional para propositura de ação indenizatória é a partir do óbito da vítima.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO MÉDICO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA ACTIO NATA - TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA DO DANO.
Pelo princípio da actio nata, o prazo prescricional do pedido de indenização por erro médico passa a fluir na data em que o paciente, ou quem de direito, toma ciência inequívoca das repercussões do evento danoso, e não na data em que o profissional, em tese, comete o ato ilícito. No caso de o paciente vir a falecer em decorrência, a princípio, do erro médico, é da data do óbito que flui o prazo prescricional.
Se o processo não está com a instrução probatória necessária ao julgamento de mérito, inaplicável o art. 515, § 3º do Código de Processo Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.655553-7/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2015, publicação da súmula em 08/05/2015) (NEGRITEI)

Ademais, a discussão acerca de eventual negligência médica é feita na seara judicial e não por critérios adotados pela parte.

Insta consignar ainda que, seja qual for a natureza da ação (se condenatória, constitutiva ou declaratória), o prazo prescricional contra a fazenda pública, regra geral e salvo ação de Mandado de Segurança (que tem prazo próprio em razão de lei especial), será quinquenal, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Tal entendimento encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça pela sistemática do julgamento de recurso repetitivo (Primeira Seção do STJ – julgamento do REsp. 1.251.993/PR).

Trago à colação os seguintes arestos do STJ que reafirmam tal entendimento,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CARGO EFETIVO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. DIREITO A ENQUADRAMENTO A CARGO EFETIVO DE NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DE CARGO SEM CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 685 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AINDA QUE ANTERIOR À VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESVIO DE FUNÇÃO CARACTERIZADO. PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SÚMULA N. 378 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ORIENTAÇÃO DADA NO RECURSO REPETITIVO N. 1.495.146/MG. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem se manifestou de forma clara e fundamentada sobre todos os pontos essenciais da controvérsia, portanto não há ofensa ao art. 535, II, do CPC. 2.
a Primeira Seção dessa Corte, no julgamento do REsp n. 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil - CPC, pacificou o entendimento de que é quinquenal o prazo prescricional para propositura da ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1° do Decreto n. 20.910/32. (...)
8. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1121935/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. POLICIAL MILITAR. RECLASSIFICAÇÃO. DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. 1. Não ocorre a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi. Precedentes. 2.
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Precedentes.
3. O conhecimento de recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF/1988 requisita, além da indicação dos dispositivos legais violados, a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos que configuram o dissídio e da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas ou votos (artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, § 2º, do RISTJ). A não observância a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ), tal como ocorrido, impede o conhecimento do recurso especial. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1491034/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) (NEGRITEI)

Com relação ao argumento de ocorrência de interrupção do prazo prescricional em razão de impetração de
Habeas Data
para obtenção dos prontuários médicos, o mesmo não encontra comprovação nos autos, ficando tal alegação no campo das conjecturas.

Considerando que o óbito da filha da Apelante ocorreu em 21/03/2014, conforme Certidão de Óbito anexado no Id. 63792471, que não houve qualquer interrupção e que a presente ação indenizatória foi proposta em 20/02/2020 (Id. 63792464), não resta dúvida da ocorrência da prescrição, haja vista ter sido proposta após o transcurso de 5 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Correta, pois a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Considerando a existência da ocorrência da prescrição, prejudicado estão os demais argumentos expostos na exordial recursal, posto tratar-se de matéria de mérito.

O Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões, requereu a majoração da verba sucumbencial.

O juízo
a quo
, ao julgar improcedente a ação condenou a Autora nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado causa, mas suspensa tal cobrança, em razão desta ser beneficiária de justiça gratuita, conforme se pode observar na parte dispositiva da sentença no Id. 63792492.

O apelo interposto pela autora está sendo desprovido.

Desta forma, deve ser majorada a verba honorária por imposição legal, o teor do que dispõe o art. 85, §11, do CPC,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Assim, majoro os honorários advocatícios, já fixados anteriormente, para o importe de 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa, os quais permanecerão suspensos pelo prazo de 5 (cinco) anos, haja vista ser a Apelante beneficiária de justiça gratuita, conforme estabelece o art. 98, §3º do CPC.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro a verba sucumbencial no limite acima exposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021